Tribunal: TJSP
Processo: 1000941-79.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Ação de cobrança em face de concessionária de serviço público de transporte coletivo de passageiros. Sentença de parcial procedência da demanda. Apelação que impugna tão somente o indeferimento do pedido de justiça gratuita, ocorrido na sentença. Admissível a concessão da benesse às pessoas jurídicas,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Ação de cobrança em face de concessionária de serviço público de transporte coletivo de passageiros. Sentença de parcial procedência da demanda. Apelação que impugna tão somente o indeferimento do pedido de justiça gratuita, ocorrido na sentença. Admissível a concessão da benesse às pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo da continuação de suas atividades. Inteligência do art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ. Prova da alegada dificuldade financeira: perda da receita em razão do término da concessão do serviço público; balanços patrimoniais que evidenciam vultuoso prejuízo acumulado; e indisponibilidade de bens decretada em ação civil pública. Reforma parcial da sentença, para conceder o benefício pleiteado. Recurso provido.